Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700560-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA DE ANDRADE VAZ PARENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO BARBARA DE ANDRADE VAZ PARENTE interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela recursal para reverter a decisão do MM. Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para mantê-la nas demais fases do concurso público para provimento de cargo de especialista em Assistência Social, na especialidade Serviço Social. Aduz que, inicialmente obteve aprovação na primeira fase do concurso (prova objetiva), sendo convocada para o exame de psicotécnico e sindicância de vida pregressa, no qual também foi exitosa. Todavia, por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a banca examinadora divulgou nova lista de aprovados referente à prova objetiva na qual a agravante não foi contemplada, tendo em vista não ter atingido o mínimo de acertos exigido na prova objetiva com o novo critério de correção. Informa que o agravado apresentou contestação noutro processo individual movido por candidato do mesmo certame (processo 0735889-90.2019.8.07.0016 – 2a Vara da Fazenda Pública do DF), no qual expressamente admitiu vício na elaboração de questão e concordando com a sua anulação, fato determinante para a procedência parcial daquele pedido, concedendo àquele requerente a pontuação da questão eivada. Entende que o reconhecimento feito pela Banca examinadora, ainda que em outro processo, deve se estender ao seu pedido e surtir efeitos em seu favor, a fim de que também possa obter a pontuação que a recolocaria na disputa, haja vista a isonomia entre os candidatos. O MM Juiz a quo indeferiu o pedido de antecipação da tutela pretendida, haja vista outras peculiaridades constantes da própria contestação aventada, em especial a inobservância quanto à interposição do recurso administrativo para impugnação do gabarito, e a dubiedade quanto o alcance da pontuação mínima da candidata. É o relato. Decido. No presente caso, objetiva a agravante a tutela antecipada que reconheça a anulação da questão de prova com a revisão de sua pontuação e reclassificação no certame, seguindo-se entendimento proferido em ação similar, na qual o réu, ora agravado, admitiu ter havido erro na elaboração da questão. Diga-se que a agravante informa que não interpôs recurso administrativo, uma vez que obstada a oportunidade. Dessa forma, há que ser concedida oportunidade à ré a fim de aferir os motivos e a circunstância em que ocorreu o impedimento, haja vista que o Edital n. 08/2019 previu cronograma para interposição de impugnação ao gabarito e do resultado preliminar da prova objetiva no período de 14 a 27/05/2019 e 17/06/2019 a 08/07/2019, respectivamente. É cediço que o mérito do ato administrativo não se sujeita ao controle jurisdicional, sob pena de vulnerar-se o Princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Carta Magna, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito para substituir ou rever os critérios adotados pela banca examinadora, salvo no aspecto da legalidade e da observância das regras contidas no Edital. Dessa forma, mostra-se temerária a concessão de medida liminar inaudita altera pars, sem oportunizar a oitiva das razões de mérito da recusa administrativa tal como informada pela agravante. O art. 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Implica dizer que a norma é expressa ao estabelecer os limites subjetivos da coisa julgada dispondo que a sentença não tem a aptidão para prejudicar (ou beneficiar) terceiros fora da lide, o que não importa dizer que seja descartada como elemento de convicção do julgador, que deverá sopesar o entendimento proferido por outro magistrado às peculiaridades do caso que está sob sua cognição. A concordância da ré apresentada noutra ação individual admitindo dubiedade na elaboração da questão do concurso não induz à imutabilidade da sentença de mérito que venha a ser proferida nos autos originários, haja vista a livre apreciação da prova e das circunstâncias que envolvem caso a caso, de modo que a coisa julgada inter partes vincula os sujeitos participantes, e a imutabilidade é imposta àqueles que figuraram no processo como parte. A solução dada num processo não fica indiscutível noutra lide, isto porque a tutela de um direito individual jamais será idêntica, pois as demandas veiculam situações jurídicas diferentes, diversamente do que ocorre nas ações decorrentes das violações surgidas das relações jurídicas massificadas em que estes direitos são discutidos de forma genérica em ação coletiva em que o direito tem a mesma origem ou um mesmo fato lesivo. Destaca-se que os provimentos emergenciais autorizados na Lei só devem ser concedidos à luz de qualquer incerteza ou hesitação, haja vista os rígidos pressupostos exigidos pela legislação para sua concessão. No caso, ao menos nessa análise prematura, o cenário fático e argumentativo constante dos autos não favorece o reconhecimento da prova inequívoca apta a imprimir verossimilhança às alegações da agravante, isto porque paira dúvidas acerca da inércia da agravante em apresentar recurso administrativo no prazo permitido, e também, acerca da pontuação mínima para sua permanência no certame. De igual modo, ausente o premente prejuízo, haja vista que a agravante não informa a data precisa do início do curso de formação, possivelmente adiado em razão da pandemia COVID-19 que tem alterado o cronograma de realização de inúmeros cursos ou o modo de realizá-los. Por esse motivo, indefiro a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões já apresentadas pelo 1o agravado. Intime-se o 2o agravado para apresentar contrarrazões Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito